Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral está prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os comprovantes de renda apresentados demonstram a sua hipossuficiência (ID 67948453, 67948454 e 67948455), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. No caso, o servidor passou para a inatividade em 01/04/2014 (ID 67198901) e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio em maio/2014 (ID 67198904, pág. 3).
5. Nesse contexto, considerando que a propositura da ação ocorreu em 26/03/2024, impõe-se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
6. Destarte, deve ser aplicada a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (maio/2014) é que surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.